Tribunal: STF
Processo: ADI 6370
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
O Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Comunista do Brasil – PCdoB e o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL ajuízam ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar contra a Medida Provisória 936/2020, sob alegação de violação aos arts. 1º, III e IV; art. 3º, III; art. 6º, caput; art. 7º, VI, X e XXVI; art. 8 º, III; art. 170, III; e art. 196, caput, todos da Constituição.
    Aduzem que a Medida Provisória 936/2020 viola a dignidade humana quando reduz a proteção que existe à subsistência dos trabalhadores, enfatizando que:
    “Sequer a garantia provisória do emprego (estabilidade) durante o período de suspensão e após o restabelecimento da jornada por um período equivalente ao da suspensão é verdadeira e segura. Diz o governo que uma suspensão de dois meses garante uma estabilidade de quatro meses no emprego. Todavia, o §1o do art. 10 da MP desfaz completamente essa ‘garantia’ porque permite a dispensa sem justa causa durante o período de garantia provisória do emprego, fixando tímida indenização.
    […] 
    Muito diferente da situação comum prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, a suspensão de direitos, a precarização das relações de trabalho em momento de crise – sem a participação da entidade representativa de classe – culmina na absoluta desvalorização do trabalho, ignorando sua função estrutural na sociedade, e coloca toda a população diante de um abismo social, em que as famílias passam a não comprar, ou comprar e não pagar, e o mercado a não vender, ou vender e não receber.
    [...] 
    A Medida Provisória, ao dispensar a necessidade de acordo ou convenção coletiva para fins de redução salarial, negou validade e aplicação à disposição constitucional que atribui aos sindicatos ‘a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria’ e a ‘irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo’.”
    Asseveram que: 
    “A suspensão contratual trata-se de instituto jurídico trabalhista que retira do obreiro o direito à remuneração, aspecto fundamental da relação de trabalho e protegido constitucionalmente, à luz do art. 7º, IV, V, VI, VII e X, da Constituição da República, conforme já salientado. Este fator, por sua vez, se destaca em relação ao grupo – significativo – de trabalhadores que enfrentam condições precárias de prestação de serviços.”  
    Insistem em que 
    “O art. 6º, caput, da MP 936, ao utilizar como parâmetro o valor do seguro-desemprego, viola os princípios da irredutibilidade salarial, bem como da compreensão teleológica do seguro-desemprego. 
    Ao ser demitido sem justa causa, hoje, o trabalhador recebe verbas rescisórias e o seguro-desemprego, sendo parte desses pagos diretamente pelo antigo empregador e, o seguro-desemprego, pelo Estado. Já a vinculação do mencionado benefício instituído pela MP n. 936/20 ao valor do seguro-desemprego, representa evidente diminuição salarial, o que importa em violação expressa à CF.”
    Afirmam que:
    “Também o disposto no art. 18, caput da MP 936 traz inconstitucionalidade flagrante ao permitir, também a redução salarial drástica. O dispositivo estabelece que o trabalhador intermitente receberá benefício emergencial no valor de R$ 600,00, independentemente do número de vínculos empregatícios que possua. Contudo, ignora o salário-mínimo e institui, de modo inconstitucional, o benefício emergencial em valor inferior ao mínimo.”
    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da integralidade da Medida Provisória 936/2020, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da referida norma. 
    Considerando a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Solicitem-se informações.
    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, respectivamente, pelo prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator